Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735309-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CRISTIANE REGINA DE SOUZA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Esclareço que os valores decorrentes da penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário/proventos da agravada, Cristiane Regina de Souza, CPF no 366.831.161-72, na forma determinada pela Decisão de ID no 40513763, confirmada pela Decisão de ID n° 44517890, deverão ser depositados na conta judicial informada no ID n° 150688741. 3. Expeça-se ofício ao órgão empregador da agravada, conforme determinado no item 18 da Decisão de ID n° 40513763, pág. 3, para que implemente os descontos e realize o respectivo depósito judicial até o pagamento integral da dívida (R$ 11.769,51 - ID no 46253969). 4. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia deste despacho. Fica dispensada a prestação de informações. 5. Após, retornem os autos ao arquivo. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO